Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor das instituições bancárias agravadas. A controvérsia recursal repousa em verificar a possibilidade de acolher pedido de suspensão dos descontos realizados pelos Bancos Agravados, nos rendimentos percebidos mensalmente pela Agravante.
2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que os bancos tenham participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Necessário se faz oportunizar a dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.